Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO. PROTOCOLO DO SUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. TEMA N. 1.234 DO STF. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tão pouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
2. O processamento e julgamento do presente feito na Justiça Estadual está de acordo com o acórdão proferido pelo c. STF, que determinou, até o julgamento definitivo do Tema n. 1234, a manutenção dos processos no órgão tal qual indicado pelo demandante.
3. Não incide a decisão de suspensão proferida no Tema n. 1.234 do STF, que não se direciona às instâncias ordinárias, e muito menos às decisões restritas a medidas liminares, como no caso.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.